Tribunal: TJES
Processo: 5001972-18.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001972-18.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA LIMA

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ana Maria Lima contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em desfavor de Banestes S.A. A recorrente alega ter sido vítima do golpe da falsa central telefônica, por meio do qual terceiro obteve seus dados bancários e contratou empréstimo fraudulento em seu nome, transferindo o valor para conta de terceiro. Postula anulação do contrato de empréstimo n. 0174-50021-23-111932-00, indenização por danos morais e materiais e restituição em dobro dos valores debitados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por empréstimo contratado por terceiro mediante fraude; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço bancário; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466, sendo inaplicável a excludente do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC quando não demonstrada culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

As movimentações financeiras atípicas, somadas à ausência de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, configuram falha na prestação do serviço bancário, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1.995.458/SP e REsp n. 2.052.228/DF).

A recorrente sofreu abalo psicológico relevante, estresse e prejuízo emocional, superando o mero aborrecimento, o que justifica a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES e STJ (REsp n. 2.015.732/SP).

A restituição em dobro do valor de R$ 6.100,00 é cabível, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da tese firmada no EAREsp 676.608/RS, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, ocorrida após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário que resulta em prejuízo emocional ao consumidor enseja indenização por danos morais.

A restituição em dobro do indébito é devida quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do § 3º do art. 14 e parágrafo único do art. 42 do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp n. 1.995.458/SP; STJ, REsp n. 2.052.228/DF; STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE; STJ, AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC; STJ, REsp n. 2.015.732/SP; STJ, EDcl no EAREsp 676.608/RS; TJES, ApCiv 011200209754; TJES, ApCiv 011180054758.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A apelante ajuizara a ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato c/c indenização por danos morais e materiais alegando ser cliente da instituição financeira recorrida há mais de 15 anos e que fora vítima do golpe da falsa central telefônica, segundo o qual criminosos se passam por representantes da instituição financeira para enganar o cliente e obter informações confidenciais, como senhas, números de cartão ou códigos de segurança.

Confira-se a dinâmica dos fatos relatados na sentença:

“
Narra a prefacial, em suma, que a autora é correntista do banco réu ao menos durante 15 (quinze) anos, e no dia 22/11/2023, recebeu ligação em seu telefone móvel de uma pessoa que se identificou como funcionária da instituição financeira.

Alega que, na ligação, foi informada pela referida pessoa que seu cartão havia sido clonado e que efetivado um empréstimo em sua conta bancária, mediante transferência via
pix
para a pessoa de nome Rafaela e, para estornar o valor, lhe foi solicitada sua chave de acesso e esta foi orientada a registrar ocorrência na Polícia Civil. Afirma que, encerrada a ligação, direcionou-se ao banco requerido, sendo informada da realização de um empréstimo, no valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), momento em que descobriu que havia sido vítima de um golpe.

Alega, por fim, que a estelionatária transferiu o valor para a pessoa de Rafaela Aparecida Silva Santos, e o gerente do requerido cancelou o seu cartão, orientando-a a contestar as operações bancárias. O requerido, segundo alega, mesmo ciente de que a autora havia sido vítima do golpe
"da falsa central de atendimento"
não solucionou a celeuma amigavelmente.

Pretende a requerente, portanto, seja declarada a inexistência do débito, e seus respectivos encargos, referente a soma do valor originário do contrato de empréstimo, de n. 0174-50021-23-111932-00, e também da transferência do valor realizada em favor de terceiro; seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo e da aludida transferência proveniente da operação fraudulenta; seja o requerido condenado a restituir-lhe, em dobro, os valores descontados indevidamente e a indenizar-lhe o prejuízo material sofrido, bem como seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.”

Pois bem. É de conhecimento que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmara entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, teve por ratificar referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Essa responsabilidade objetiva da instituição financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

No caso dos autos, o magistrado
a quo
, ao julgar a demanda improcedente, houve por bem salientar que a consumidora
“forneceu dados pessoais e sigilosos a terceiros, sem ao menos certificar-se de que o contato efetivado era fidedigno, de modo que sua falta de cautela fez que com que o(a) fraudador(a), de posse de todas as informações necessárias, que, como vistos, foram fornecidas pela própria consumidora, pudesse acessar sua conta corrente como se a titular fosse
”
.

Nada obstante, a reforma da sentença é medida que se impõe, pois, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

De forma ainda mais didática, assentara a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

A propósito do tema, outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Não há, portanto, como sustentar a culpa concorrente da consumidora ou, ainda, a hipótese de fortuito externo, pelo que se mostra imperiosa a anulação do contrato de empréstimo de nº 0174-50021-23-111932-00.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente assiste razão à recorrente, pessoa idosa que sofrera
abalo psicológico
significativo,
estresse
,
preocupação excessiva
e
temor de perda patrimonial
, decorrentes tanto da fraude sofrida quanto do
tratamento inadequado
dispensado pelo banco ao tentar resolver o problema.

Em outras palavras, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, causando prejuízo à integridade emocional da consumidora.

Além disso, o
desvio produtivo
— tempo e esforço gastos na tentativa de solucionar o problema causado pelo banco — também reforça a necessidade de reparação por danos morais.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta Corte.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Por fim, relativamente à restituição do valor, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Tal tese, aliás, tem aplicação integral
após
a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

Na hipótese, os fatos ocorreram em 22/11/2023.

Logo, o valor proveniente da operação fraudulenta, qual seja, R$ 6.100,00, deve ser restituído em dobro, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou
provimento
para condenar o recorrido a restituir
em dobro
o valor retirado da conta bancária da apelante (
R$ 6.100,00
)
,
atualizad
o
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), pelo
índice
INPC/IBGE até a citação, quando passará a incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária;
bem como também
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00,
com juros de mora
a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
.

I
nverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.